Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. FRAUDE NEGOCIAL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPENSAÇÃO MORAL.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
3. A participação pessoal e direta do réu nos fatos que servem de substrato à causa de pedir remota da demanda, bem como a alegada responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos prejuízos alegados, dizem respeito ao mérito da causa.
4. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
5. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial.
7. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
8. Preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
9. Documentos juntados em grau recursal não conhecidos.
10. Recurso interposto por Jesicar Comércio de Auto LTDA parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
11. Recurso da autora e do réu conhecidos e desprovidos.